Tribunal: TJDFT
Processo: 0770255-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CRIPTOMOEDAS. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO ACOLHIDA PELO BANCO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso da ré para julgar improcedentes os pedidos.
2. O embargante alegou a ocorrência de contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que apresentou as contrarrazões tempestivamente. Destacou que o mandado de intimação foi juntado aos autos em 27/07/2024 e que as contrarrazões foram protocoladas em 09/08/2024, ou seja, dentro do prazo. Discorreu que houve o registro equivocado da ciência antecipada em 22/07/2024. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para anulação do acórdão e remessa dos autos para novo julgamento.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado.
6. O Enunciado n. 13 do FONAJE estabelece que: "Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação". No caso, o embargante tomou ciência do ato em 22/07/2024 (ID 63292278), sendo o termo inicial do prazo para contrarrazões em 23/07/2024, encerrando-se em 05/08/2024. O embargante apresentou as contrarrazões em 09/08/2024 (ID 63292284), ou seja, de forma intempestiva. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.